Tribunal: STF
Processo: AR 1488
Classe: AR
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-26
Data de publicação: 2006-10-26

Ementa:
RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL DE 1988. REVISÃO. ART. 58 DO ADCT. REGRA DE TRANSIÇÃO.
   INCIDÊNCIA. ERRO DE FATO. IMPROCEDÊNCIA.
1.      Inaplicável o
   critério do art. 58 do ADCT a benefício concedido na vigência da
   Constituição Federal de 1988.
2.      Exegese do § 1º do art. 485 do
   CPC. Erro de fato decorrente do próprio fato em si. Fato tido
   como inexistente ou efetivamente ocorrido não demonstrado.
3.      Não configura erro de fato o singelo argumento de
   desigualdade jurídica entre benefícios previdenciários concedidos
   antes e depois da Constituição.
4.      Inaplicável a interpretação
   de norma integrativa para situações constituídas posteriormente
   ao momento de sua vigência. Preceito transitório, portanto,
   destinado a reger situações jurídicas já existentes à época da
   promulgação da Constituição Federal de 1988.
5.      Improcedência.